Tribunal: STF
Processo: ARE 1344524
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Trata-se de agravo em recurso extraordinário, contra decisão de juízo negativo de admissibilidade proferido pela Presidência do TSE. 



Na origem, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE/RS) julgou desaprovadas as contas do Partido Progressista - PP Diretório Municipal de Gramado/RS, referentes ao exercício financeiro de 2016, determinando-se a devolução de valores indevidamente empregados ao Tesouro Nacional e a suspensão das cotas do fundo partidário por dez meses.



O Tribunal Superior Eleitoral não admitiu o recurso especial ante a incidência das Súmulas 24 e 30/TSE, bem como assentou que “não está claro se os doadores eram ou não filiados ao Partido recorrente. Essa informação não foi tratada nos debates das instâncias ordinárias. Todavia, para se cogitar da possível incidência do art. 55-D da Lei 9.096/1995 (anistia), seria necessário verificar se os doadores ostentavam ou não a qualidade de filiados (ED-AgR-AI 8-79/RS, Rel. SÉRGIO BANHOS, DJe de 22.6.2020). Tal análise demandaria evidente incursão aprofundada no acervo fático-probatório, o que não se admite em sede de Recurso Especial”.



Nas razões do recurso extraordinário, apontou-se violação aos arts. 5º, inciso II, 22, inciso I, 17, § 1º, 19, inciso III e 37 da Constituição Federal. 



A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral não admitiu o recurso, sob os fundamentos de ausência de prequestionamento de incidência da Súmula 279 desta Corte. 



A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo, em parecer assim ementado: 



    “Eleições 2016. Prestação de contas de exercício. Partido Progressista. Recurso extraordinário com agravo. A questão referente à possibilidade de concessão de anistia não foi debatida nas instâncias ordinárias, o que inviabiliza o conhecimento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, por falta de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. O êxito das alegações de que as doações foram realizadas por filiados ao partido e de que não ficou comprovado se tratar de autoridades demanda o exame de fatos e de provas. Súmula 279/STF. Parecer pelo desprovimento do agravo”.



É o relatório. 



Decido. 



O recurso não merece prosperar.



O acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assentou:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVADAS AS CONTAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO E SUSPENSÃO DE REPASSES DO FUNDO PARTIDÁRIO ANTE A ARRECADAÇÃO MEDIANTE FONTE VEDADA. SÚMULAS 24 E 30 DO TSE. DESPROVIMENTO. 



    1. O partido teve suas contas do exercício de 2016 desaprovadas em razão do recebimento de valores oriundos de fonte vedada, consistente em doações no montante de R$ 249.665,25, realizadas por ocupantes de postos de chefia e de direção no município de Gramado/RS, enquadrados no conceito de autoridade pública, infringindo o art. 12, IV, da Res.-TSE 23.464/2015 e o art. 31, II, da Lei 9.096/1995, este último em sua redação vigente no exercício financeiro de 2016. Questão fática assentada no acórdão regional, cuja reanálise encontra óbice na Súmula 24 desta CORTE. 



    2. "A Lei nº 13.488/2017 não pode ter aplicação retroativa para alcançar o momento em que o vício da doação eleitoral irregular foi praticado, em consonância com o princípio do tempus regit actum" (AgR-AI 33-22/RJ, minha Relatoria, DJe de 12/2/2021) No mesmo sentido: REspe 0601297-03/AL, Rel. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, DJe de 21.9.2020; AgR-AI 70-67/RS, Rel. SÉRGIO BANHOS, DJe de 7.2.2020). Aplicação da Súmula 30 do TSE. 



    3. Para se cogitar da possível incidência do art. 55-D da Lei 9.096/1995 (anistia), seria necessário verificar se os doadores ostentavam ou não a qualidade de filiados (ED-AgR-AI 8-79/RS, Rel. SÉRGIO BANHOS, DJe de 22.6.2020). Análise inexistente nas instâncias ordinárias e que demandaria aprofundada incursão no acervo fático-probatório, o que não se admite em sede de Recurso Especial. 



    4. Aplicada a legislação vigente que disciplina a matéria quanto à determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional – art. 14, §1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015. 



    5. Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de conduzir à reforma da decisão. 



    6. Agravo Regimental desprovido”.



Como visto, o exame das razões articuladas no recurso extraordinário quanto à possibilidade de concessão da anistia e de que as doações teriam sido realizadas por membros do partido demandariam a análise do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. 



Ademais, o argumento referente à constitucionalidade do art. 55-D da Lei 9.096/1995 não foi objeto do acórdão recorrido, carecendo o ponto do necessário prequestionamento.



Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



Publique-se.



Brasília, 26 de outubro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente